Tribunal: TJDFT
Processo: 0707304-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707304-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: A.C.G PRODUCOES LTDA - ME IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, SECRETÁRIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por RG COMÉRCIO DE BEBIDAS ARAÚJO EIRELI (A.C.G PRODUÇÕES LTDA. – ME) contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL e OUTROS, que determinou a interdição imediata do estabelecimento comercial da impetrante, sob o argumento de infração ao artigo 2o, incisos I a XVII, do Decreto no 40.550/2020 do GDF, posteriormente substituído pelo Decreto no 40.583/2020. Vindo os autos conclusos, deferi a liminar para garantir o direito da impetrante de operar seu estabelecimento comercial (ID 15490512 e ID 15350128). Sobreveio pedido, por meio da petição de ID 17798136, de desistência do presente mandado de segurança. Insta registrar que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 669.367 – Tema 530), concluiu pela possibilidade de desistência do mandado de segurança independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada, mesmo após eventual sentença concessiva do writ constitucional. Confira-se: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (...) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido. (RE 669367, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)” Diante do exposto, revogo a decisão anterior, uma vez fruto de equívoco, HOMOLOGO a desistência e julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios. Preclusas as vias de impugnação, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator